Tribunal: TJDFT
Processo: 0754040-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754040-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME AGRAVADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME contra a decisão proferida em ação de resolução de contrato de locação comercial (0754624-46.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA. A decisão agravada, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro em contrato de locação comercial, declinou da competência em favor do juízo cível do Guará (ID no 220690233): “Ambas as partes são domiciliadas no Guará e o feito diz respeito a contrato de locação de imóvel também situado naquela Circunscrição. A regra geral de fixação de competência obedece a critérios de interesse público, buscando encontrar maior facilidade na produção das provas, no acesso ao Judiciário, alcançando assim, uma justa decisão. Sem esse acesso, o sistema judiciário tornar-se-ia cada vez mais distante do cidadão, não lhe conferindo a devida proteção aos seus interesses. Além disso, não se deve olvidar que a matéria não pode ficar subordinada à leitura superficial da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e se pretender que, porque aparentemente competência territorial e, portanto, relativa não pode ser declinada de ofício. A questão apresenta-se mais complexa do que isso. Em verdade, quando se admite que a parte autora proponha a demanda em foro diverso de quaisquer das hipóteses legais, está criando regra de competência sui generis, não prevista no Código de Processo Civil. Ora, se o Código de Processo Civil estabelece numerus clausus os domicílios competentes para o ajuizamento das ações, a relatividade da competência territorial deve ser apreciada dentre as expressas previsões legais, sendo vedado ao cidadão criar competência diversa das previstas, sob pena de ferir o próprio art. 22, I, da CF, segundo o qual compete à União Federal, privativamente, legislar sobre direito processual. Quanto ao foro de eleição (cláusula décima quarta - Id. 220630264), a Lei no 14.879/2024 alterou a redação do § 1o do art. 63 do CPC, passando a exigir a pertinência da eleição de foro com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação para que possa produzir efeitos. A alteração legislativa atentou-se ao fato de que ajuizar aleatoriamente determinada demanda em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se deu o negócio jurídico discutido na demanda, exista ou não eleição de foro, configura abuso processual lesivo à administração da Justiça, cuja consequência jurídica é a possibilidade de declínio de ofício, ainda que se trate de competência territorial. Dessa forma, não havendo qualquer pertinência do foro eleito com o domicílio das partes ou o local da obrigação, forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste juízo. Assim sendo, em face da incompetência absoluta deste Juízo, remetam-se os autos para o juízo cível do Guará. Remetam-se os autos, independentemente de preclusão.” O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa dos autos ao Juízo da Circunscrição Judiciária do Guará até julgamento final do presente feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília para análise e julgamento do feito, diante da ausência de abusividade da cláusula de eleição de foro contratual (cláusula 14a), a qual reflete o local de domicílio: a) do sócio da locadora; b) da proprietária do imóvel locado; e c) da matriz da locatária. Aduz ter sido o contrato de locação firmado por pessoas jurídicas, as quais elegeram livremente o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer controvérsias contratuais, conforme cláusula 14a do negócio jurídico. Ajuizada ação no foro contratualmente eleito, o douto Juízo de origem, por meio da decisão agravada, declinou de ofício da competência para o Juízo da Vara Cível do Guará, sob o entendimento de que a cláusula de eleição de foro prevista no negócio jurídico teria caráter abusivo. Defende ter o sócio da locadora domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, bem como a matriz da agravada está localizada na mesma cidade. a proprietária do imóvel locado, Clínicas Guará Ltda., igualmente possui sede na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF. Assim, a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília no contrato de locação firmado entre as partes não foi aleatória, porque expressou o local de domicílio: a) do sócio da locadora; b) da proprietária do imóvel locado; e c) da matriz da locatária. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 67409869) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, reconhecendo a nulidade da cláusula de eleição de foro registrada em contrato de locação comercial, a decisão agravada determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará, local onde situado o imóvel objeto do contrato, o qual embasa a ação na origem. Ocorre que, de acordo com o art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, será “competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”. Desta feita, a ação fundada em contrato de locação de imóvel, poderá ser proposta no foro do lugar da situação do imóvel salvo se outro houver sido eleito no contrato. Enfim, a validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito a requerimento da parte requerida, nos termos da Súmula no 33 do STJ, e na hipótese de comprovada abusividade (art. 63 do CPC), o que não se verifica no caso concreto. Isso porque a demanda de origem está centrada no inadimplemento de contrato de locação de imóvel comercial, não sendo relação de consumo, de modo que inexiste hipossuficiência do locador agravado, eis que firmaram contrato paritário, tampouco indícios de abusividade na escolha do foro de Brasília em detrimento do Guará, foro de localização do imóvel. Na hipótese, a avença locatícia estabeleceu expressamente o foro de Brasília/DF para todas as questões resultantes do contrato. Além disso, extrai-se dos autos que o foro escolhido reflete o local de domicílio do sócio da locadora; da proprietária do imóvel locado e da matriz da locatária (IDs no 67408997 e 67408999). Nesse sentido: “(...) O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, no art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, bem assim no art. 63 do Código de Processo Civil. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília.” (07280574920228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, DJE: 19/10/2022.) - g.n. “(...) Trata-se de relação afeta à locação de um imóvel comercial entre duas pessoas jurídicas de direito privado, na qual a locadora busca a execução de seu crédito diante da inadimplência da locatária, sem que se possa de antemão presumir prejuízo ao exercício dos direitos processuais desta. 4. A abusividade a que se refere o §3o do art. 63 do CPC, deduz-se inserida em um contexto de hipossuficiência, vulnerabilidade e/ou dificuldade extraordinária da parte adversa para o exercício do direito de defesa, capaz de desautorizar o cumprimento da faculdade de eleição de foro, prevista no próprio caput, do art. 63, do CPC. (...) No caso, o exercício da prerrogativa de eleição de foro pelas partes, no contrato entabulado e ora submetido ao procedimento de execução na origem, não configura abuso de direito, tampouco atenta contra a celeridade, da prestação jurisdicional, do princípio do juiz natural, nem dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07106928420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020.) - g.n. “(...) A norma que indica o foro do lugar da situação do imóvel locado para ação de despejo, que pode ser modificado caso assim estipulado em cláusula de eleição de foro inserida no contrato locatício (Lei n. 8.245/91, art. 58, II), encerra regra de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não podendo assim ser declinada de ofício pelo juiz (STJ, Súmula 33). 2. Existindo cláusula de eleição de foro que altere competência territorial, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, devendo eventual irregularidade ser alegada por meio de preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, a teor do art. 64 e art. 65 do CPC. 3. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. 4. Na hipótese, por se tratar de regra alusiva à competência de natureza relativa, eventual irregularidade na sua atribuição não pode ser declarada de ofício, notadamente, em se cuidando de ação de despejo endereçada originariamente ao foro de eleição contratual, o qual pode ser distinto do foro do lugar do imóvel locado, tal como faculta a lei (CPC, art. 63, caput; Lei n. 8.245/91, art. 58, II), não havendo que se falar em abusividade da referida cláusula tampouco em escolha aleatória de foro. (...)” (07134130420228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, PJe: 23/7/2022.) - g.n. Ou seja, considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito e perigo de dano, assiste razão ao agravante. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o envio do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2024 14:42:56. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador